Tribunal: TJMMG
Processo: 0000464-70.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTODELAÇÃO - SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO - DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000464-70.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 07/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTODELAÇÃO – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Zilmar Antônio de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), confirmando o édito condenatório proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição neste aspecto. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Zilmar Antônio de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de Prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) – e Falsidade ideológica – art. 312 do CPM –, impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 03, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que em julho a novembro de 2017, no município de Paracatu/MG, o denunciado retardou indevidamente ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de oficio para satisfazer interesse pessoal e deixou, no exercício da função, de observar a lei federal n. 6.880/1980, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Entre julho e novembro de 2017, no município de Paracatu/MG, o denunciado exigiu para si, em razão da função, vantagem indevida. No dia 15 de novembro de 2017, no município de Paracatu/MG, o denunciado omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar e inseriu declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra administração militar. Noticiam os autos que, em julho de 2017, o 3° Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito (MAT)/16ª Cia PM Ind. MAT, em Paracatu/MG, recebeu noticia anônima sobre a existência de uma intervenção irregular em recurso hídrico à margens da MG 188, próximo ao quilômetro 203. O denunciado foi encarregado de averiguar a informação e, no dia 24 de outubro de 2017, deslocou-se até o local indicado, o qual se tratava da fazenda Traíras, de propriedade de Cícero Hiram Pacheco. No local, constatou que havia sido feita uma intervenção em um barramento à margem da rodovia, com a colocação de tábuas para aumentar o acúmulo de água. Além desta infração ambiental, o denunciado vistoriou as instalações da fazenda e constatou que havia diversas outras irregularidades. Em razão disso, o denunciado fez uma notificação ao proprietário rural (fl. 59) para que as documentações pertinentes às irregularidades fossem apresentadas até o dia 1º de agosto de 2017. O denunciado retornou à fazenda Traíras, após fiscalizar novamente as instalações, informou a Hiram Pacheco Júnior, filho de Cicero Hiram Pacheco, que havia diversas irregularidades, as quais, segundo ele, renderiam multas de R$ 80.00,00 a R$ 90.000,00. Em razão disso, o denunciado exigiu para si a quantia de R$ 20.000,00 para providenciar a regularização da propriedade. Hiram negociou com o denunciado, que baixou a exigência para RS 12.000,00, sendo o valor pago diretamente ao denunciado em espécie. O denunciado orientou os proprietários da fazenda Traíras a fazer a regularização da intervenção no barramento às margens da rodovia estadual, por meio da confecção de um comunicado de intervenção emergencial (fl.13), apresentado à Superintendência Regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente no dia 2 de outubro de 2017. No entanto, devido à demora do denunciado em concluir a demanda, o comandante do 3° Pelotão MAT, STen. PM Marcos António cobrou do denunciado a conclusão da fiscalização na propriedade. Somente então, no dia 30 de outubro de 2017, o denunciado redigiu o Boletim de Ocorrências Simplificado n. 2017-032699640-001 (fls. 60/61) relatando que havia se deslocado para fazer a fiscalização na fazenda Traíras. No histórico da ocorrência, o denunciado relatou que os responsáveis da propriedade rural apresentaram o comunicado de intervenção emergencial, documento este que foi decorrente de uma orientação do próprio denunciado. Contudo, o denunciado não fez a autuação da propriedade rural, embora tivesse conhecimento da infração ambiental há mais de três meses. Como o denunciado ainda não havia tomado qualquer providência para solucionar a demanda, ele foi novamente cobrado pelo comando do 3° Pelotão MAT. Em razão disso, no dia 10 de novembro de 2017, o denunciado redigiu REDS 2017-034288888-001 (fls. 14/19) no qual foi registrado, no histórico da ocorrência, que havia sido feita a fiscalização na fazenda Traíras, com a constatação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da intervenção no recurso hídrico sem autorização legal, e feita a autuação administrativa do proprietário rural. O auto de infração n° 74420/2017 (fl. 20/24) foi emitido apenas no dia 15 de novembro de 2017. O denunciado classificou a infração ambiental no art. 86, III, do código 305, I, do decreto estadual 44.844/2008, "intervir em área de preservação permanente sem a devida autorização especial emitida pelo órgão ambiental competente", para a qual é cominada multa de R$ 1.614.76. No entanto, a classificação feita pelo denunciado foi errónea, pois a infração constatada está prevista no art. 84, anexo II, código 209, do decreto estadual 44.844/2008, "promover ou manter intervenções que altere o regime, quantidade e/ou qualidade dos recursos hídricos sem devida outorga", para o qual está prevista a multa de R$ 8.972,66. Além de fazer a capitulação errada da infração ambiental, o denunciado também deixou de inserir no documento as demais infrações ambientais constatadas por ele durante a fiscalização na propriedade rural. Conforme laudo pericial (fls. 89/91) e auto de infração n° 74038 (fls. 109/122) realizados em janeiro de 2018 foram constatadas na propriedade rural infrações ambientais num valor total de R$ 140.848,09 em multas. A capitulação inadequada da infração ambiental e a omissão do registro das outras infrações detectadas é juridicamente relevante, pois diminuiu consideravelmente o valor da multa a ser paga pelos proprietários da fazenda Traíras. A inserção de declaração diversa no auto de infração n. 74038 e a omissão das declarações que dele deviam constar atentaram contra a administração e o serviço militar porque trouxeram erro sobre a situação fática e comprometeram a credibilidade da Corporação junta à comunidade. O denunciado também retardou o ato de oficio de autuar a fazenda Traíras pelas infrações ambientais movido pelo interesse pessoal de beneficiar os proprietários da fazenda. Evidencia-se ainda a presença do tipo penal do art. 324 do CPU porque, com as condutas descritas, o denunciado deixou de observar, por tolerância, a lei federal n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), em especial, o disposto no art. 28, I, II, IV e XIII. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 305. (concussão), 312 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), C/C art. 79, todos do Código Penal Militar pelo que o Ministério Público requer seja o militar citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvida as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 03, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 121.787/2017 – 16ª Região de Polícia Militar (RPM). A denúncia foi recebida no dia 29 de maio de 2018 (Evento 03). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado e os ofendidos, por meio de recurso audiovisual (Evento 03). O Ministério Público pugnou, em alegações finais (Evento 119), pela absolvição do réu no que tange ao artigo 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução), tendo em vista que tal crime foi absorvido pelos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (prevaricação) do CPM, com base no princípio da consunção. No que tange ao crime previsto no artigo 305 (concussão) do CPM, pugnou pela absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Quanto aos crimes previstos nos artigos 312 e 319 do CPM, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, quanto aos crimes a ele imputados, com fundamento no art. 439, alínea “a” e “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por maioria de votos, condenar o réu pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, com direito ao regime aberto, direito de recorrer em liberdade e sursis por 02 (dois) anos, com as condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução. No tocante aos crimes de concussão (art. 305 do CPM) e inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), o réu, por maioria de votos, foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça. A sentença se encontra colacionada no Evento 138 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 151, pugnando pela reforma da decisão condenatória e pela consequente absolvição do 3º Sgt. PM Zilmar Antônio de Oliveira, com fulcro no art. 439, alíneas “a” ou “b”, do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 154), pugnando pelo acatamento da preliminar suscitada no tocante à prescrição em relação ao delito de prevaricação (art. 319 do CPM) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 06, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa; pelo acolhimento da primeira preliminar a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do delito previsto no artigo 319 do Código Penal Militar (prevaricação); pela rejeição das demais preliminares arguidas; e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter a decisão de 1ª instância que condenou o apelante à pena de um (01) ano e dois (02) meses pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Zilmar Antônio de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de prevaricação – art. 319 do Código Penal Militar (CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. Antes de passar à análise do mérito propriamente dito, cumpre decidir as preliminares arguidas pelo apelante em suas razões recursais, como segue: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Preliminar I – Prescrição pela pena em concreto para o crime de prevaricação A defesa pleiteia a decretação de extinção da punibilidade pela via prescritiva em relação ao delito de prevaricação (art. 319 do CPM). Da análise dos autos, assiste razão ao apelante. Não se pode negar que a pena aplicada é de 06 (seis) meses de detenção, que a denúncia foi recebida no dia 29 de maio de 2018 (Evento 03), a sentença foi prolatada em 16/03/2021 (Evento 138) e a leitura da sentença realizada na data de 22/03/2021 (Evento 139). Então, temos realmente a seguinte situação: a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano e houve o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, de que somente o réu recorreu. Passo, agora, à análise das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do CPM, verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, o caso demonstra a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do CPM, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada objetivamente ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do CPM: sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Portanto, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, considerando que ao militar foi imposta uma pena de 06 (seis) meses, considerando que somente o militar recorreu da sentença, e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, tal como formulada na apelação interposta pela defesa. Preliminar II – Não adoção do princípio da consunção em relação a dúplice tipificação criminal veiculada ao apelante no teor decisório judicial Não há que se falar em princípio da consunção no caso concreto, uma vez que as condutas praticadas para o crime de prevaricação não compreendem as condutas previstas para o crime de falsidade ideológica, tendo em vista a não relação jurídica entre ambas. Observa-se também que ambas as condutas ocorreram em momentos distintos. Ademais, não há que se falar em absorção dos delitos em comento, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição do crime de prevaricação prejudica a absorção deste pelo crime de falsidade ideológica. Razão pela qual, o delito previsto no art. 319, do CPM (prevaricação) não está absorvido pelo crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Passo pela preliminar. Preliminar III – Inconstitucionalidade da condenação pelo crime de falsidade ideológica ante o “princípio da não autodelação” A nulidade em questão não merece ser acolhida, pois o apelante não demonstrou na preliminar em análise qualquer evidência que indicasse irregularidade na sentença. Ademais, o princípio levantado pelo apelante não possui qualquer relação com a conduta atribuída ao acusado. Quero deixar consignado, ainda, que não se trata de autodelação, mas de sujeito que tem obrigação legal de firmar a verdade no documento público sob sua responsabilidade, o que do contrário resultaria na possibilidade de praticar crimes com a leviana alegação de autodefesa, ou até mesmo na extinção dessa espécie de delito para militares ou servidores públicos. Isso não existe no ordenamento jurídico pátrio, e o apelante tenta adequar um instituto de natureza penal a um ponto de vista pessoal, diga-se, de forma até mesmo leviana. Assim, rejeito a preliminar. Preliminar IV – Nulidade da sentença por não apreciar todas as teses e pedidos do acusado Quanto à preliminar de nulidade da sentença, não assiste razão ao apelante, visto que o juízo a quo abordou todas as questões essenciais para o deslinde do caso em análise, com fundamentos aptos a combater quaisquer dúvidas sobre o motivo do seu convencimento. De igual modo, os fundamentos da sentença encontram-se claros em relação à apreciação das provas para o édito condenatório. A sentença encontra-se absolutamente bem fundamentada, tendo realizado a análise criteriosa dos fatos, da autoria e da materialidade, bem como de todas as circunstâncias que permearam as ações delitivas. Não é necessário abordar cada uma das falas lançadas nas alegações orais em plenário, sendo necessário, lado outro, que o juízo lance, de forma fundamentada, as suas razões de decidir. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE – PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA E Ementa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Portanto, rejeito a preliminar. Ultrapassadas as preliminares, inicio a análise do mérito. Eminentes desembargadores, penso que agiu com inteiro acerto o Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual, no que tange à condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica. Como de costume, examinei com cautela todos os fatos, documentos e provas que compõem o presente processo, com olhar direto na natureza do crime e nas circunstâncias que configuram a existência do mesmo. Neste sentido, com a análise dos elementos de informação contidos no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 121.787/2017 – 16ª Região de Polícia Militar (RPM), aliados à prova substancial produzida nos autos desta ação criminal, diga-se, a prova testemunhal, resta óbvio que os fatos se adequam aos preceitos primários do tipo penal objetivamente estabelecido. Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos quanto à afirmação da existência da materialidade e da autoria do crime em estudo. Ademais, ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar da ausência de provas aptas para sustentar um decreto condenatório, pois a prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 produzida é robusta, e corrobora com intensa força a denúncia ofertada pelo Ministério Público. Está demonstrado que o apelante omitiu, em documento público, declaração que dele devia constar e fez inserir declaração diversa da que devia ser escrita, pois, conforme as provas acostadas aos autos, o crime praticado pelos donos da propriedade rural se adequavam àquele previsto no art. 84, anexo II, código 209, do Decreto Estadual n. 44.844/2008, e não o classificado no art. 86, III, do código 305, I, do mesmo diploma legal, como inegavelmente foi feito pelo militar. Isso porque, ao se dirigir à Fazenda Traíras, conforme ordens do comandante do 3º Pelotão MAT, o 3° Sgt PM Zilmar Antônio de Oliveira averiguou as irregularidades que havia na propriedade (intervenção em área de preservação permanente sem a devida autorização especial emitida pelo órgão ambiental competente), e, diante de tal constatação, não autuou os responsáveis pelas reais infrações detectadas. Segundo apurado pelo encarregado do IPM, as irregularidades eram de fácil e notória percepção, uma vez que podiam ser visualizadas de imediato. Somente após novas diligencias, determinadas novamente pelo comandante do 3° Pelotão ao 3° Sgt PM Zilmar, é que o mesmo retornou ao local e redigiu o auto de infração ambiental (nº 74.420/2017) aos proprietários. Contudo o apelante não fez constar novamente no auto de infração a real conduta praticada pelos infratores. Ao contrário, inseriu no documento público declaração diversa da que devia ser escrita, o que fez com que o valor da multa tenha sido estabelecido em quantia significativamente inferior à que deveria ter sido aplicada ao caso concreto. Para se ter uma ideia, o valor real atingiria o montante aproximado de R$90.0000,00, e foi aplicada uma multa no valor de R$1.614,76. É interessante notar que o próprio militar não consegue infirmar os fatos atribuídos a ele, e, ao contrário, busca tão somente atribuir à ação delitiva o caráter de legalidade e regularidade, conforme o seu entendimento acerca do que julgava ser certo ou errado. Mas as ações praticadas se adequam perfeitamente ao preceito primário do art. 312 do CPM. Dessa forma, não vejo como reformar a sentença quanto à condenação do militar, ora apelante, quanto à prática do crime de falsidade ideológica. Em relação à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer no tocante à pena estabelecida. Aqui, destaco que, apesar da deficiência da fundamentação na fixação da pena-base, não há prejuízos ao militar, tendo em vista o seu estabelecimento no mínimo legal. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de prevaricação (art. 319 do CPM). Lado outro, confirmo o édito condenatório proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição neste aspecto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente reconhecer a prescrição do crime de prevaricação e manter a condenação pelo crime de falsidade ideológica. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator quanto as preliminares, bem como ao mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator